Tribunal: TJBA
Processo: 8046509-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046509-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: ALEXANDER AUGUSTO VIEIRA CRAVO

Advogado(s)
:
LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS, HEKTOR HENRIQUE BARRETO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA VEICULAR. CONTRATO DE ADESÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. TAXAS REMUNERATÓRIAS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ADOÇÃO ANALÓGICA DE SÉRIE DO BACEN PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. LEGITIMIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL CONFORME SÚMULAS 539 E 541 DO STJ.POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE ABUSIVIDADE. ABUSO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INTERESSE RECURSAL AUSENTE QUANTO AOS ENCARGOS E QUITAÇÃO

I – Conhece-se parcialmente do recurso, tendo em vista que os pedidos referentes à manutenção integral dos encargos de mora e ao afastamento da mora do devedor não apresentam interesse recursal, por ausência de fundamentação de fato ou de direito a ser revista.

II – Notória a abusividade das taxas de juros aplicadas e da capitalização mensal, utilizando analogicamente a taxa média de financiamento de veículos como parâmetro, por inexistirem séries específicas para empréstimos pessoais com garantia veicular. A Apelante não comprovou conformidade com a média de mercado;

III - Reconhecida a abusividade dos encargos e a existência de pagamento a maior, é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV – A Apelante não demonstrou que a taxa pactuada se encontrava em conformidade com a média de mercado, configurando-se vantagem excessiva imposta ao consumidor, visto que correspondeu a mais que o dobro estabelecido pela BACEN.

V - Reconhecida a legitimidade da capitalização mensal de juros, uma vez expressamente pactuada nos contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001, em conformidade com as Súmulas 539 e 541 do STJ.

APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E PROVIDA EM PARTE.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo nº
8046509-92.2024.8.05.0001
) interposto por
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo de Salvador, nos autos da Ação Revisional em que litiga com
ALEXANDER AUGUSTO VIEIRA
, ora Apelado.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
, e na sua parte conhecida,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .